Tribunal: STF
Processo: RHC 196804
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto qualificado. Exame de corpo de delito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AÇÃO CAPTURADA POR IMAGENS DO LOCAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. 
    1. ‘Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados’ (REsp n. 1.392.386/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013).
    2. No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que as imagens do local, levantadas pelos agentes policiais, confirmaram o arrombamento da janela e da porta da residência. Além disso, as mencionadas imagens foram examinadas por perita oficial, com a lavratura de laudo. Desse modo, não há que se falar no decote da qualificadora. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c os arts. 14, II, e 65, III, d, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 395.165, Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta: “cinge-se a controvérsia do caso a respeito da impossibilidade da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto (art. 155, § 4°, I do CP) ante avaliação indireta de laudo pericial”. Alega que “as instâncias anteriores jamais justificaram, nos autos, a ocorrência de desaparecimento dos vestígios do delito ora em apreço. Tampouco foi mencionado qualquer outro motivo capaz de justificar a realização do exame de corpo de delito indireto, em detrimento do exame direto”. Aduz que “a legislação e a jurisprudência são claras ao exigir o laudo pericial direto para a confirmação da materialidade dos crimes que deixam vestígios”.
    5. A defesa requer “a reforma do r. acórdão do e. STJ, para que seja afastada a qualificadora do art. 155, § 4°, inciso I do Código Penal”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso não deve ser provido.
    8.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da “dispensabilidade do exame pericial nos delitos que deixem vestígios, desde que a materialidade do ilícito penal esteja comprovada por outros meios (RHC 149.203, de relatoria do Ministro Celso de Mello)” (HC 167.759, Rel. Min. Ricardo Lewadowski). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 111.118, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.703, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e RHC 179.606-AgR, de minha relatoria.
    9. No caso, as instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Na espécie, acerca da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, transcrevi estes trechos do acórdão local (e-STJ fls. 176/177): 
    Na hipótese, não há dúvidas de que o apelante se valeu de rompimento de obstáculo (janela e portas) para alcançar seu desiderato. 
    O filho da vítima, Lenilson Porath, ao prestar declarações durante o inquérito, informou que haviam violado sua residência "Que foi até a residência de seus pais, lá chegando constatou de que o autor do furto teria quebrado duas janelas inteiras (vidro e abertura), mais três vidraças, uma porta interna, a porta do sótão e destelharam um pedaço do telhado" (fl. 10). 
    Em juízo, o próprio apelante confirmou que arrombou a janela e a porta, utilizando-se de um pé-de-cabra (mídia de fls. 112/113). 
    Notadamente, imagens do local do crime levantadas pelos agentes policiais evidenciam, de vez, que o apelante utilizou-se desse meio para a prática do delito (fls. 22/25). 
    E se não bastasse, por meio do exame de referidas imagens realizado por perita oficial, constatou-se "arrombamento na janela e na porta do escritório da residência" (Laudo Pericial à fl. 56). 
    Ressalta-se que a legislação processual penal não restringe a prova de crimes que deixam vestígios ao exame pericial direto, abrindo espaço também para o indireto ("Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado"). 
    [...] De qualquer modo, a partir das provas testemunhal, documental e técnica angariadas é possível, sem dúvidas, concluir que o agente arrombou a janela para alcançar os bens que pretendia subtrair, incidindo sua conduta, por consequência, na hipótese do art. 155, §4º, I, do Código Penal. 
    Não é demais destacar que tanto o Código de Processo Penal (art. 155) como a Constituição Federal (art. 93, IX), como decorrência lógica de um sistema processual penal que se pretende acusatório, abarcaram o princípio do livre convencimento motivado, que oferece ao juiz ampla discricionariedade em eleger os elementos de sua convicção desde que o faça de forma fundamentada. 
    Por consequência, inexiste, como outrora, tarifamento de prova 
    Por isso, se de uma lado, em tese, é possível que o Magistrado, fundamentadamente, afaste a qualificadora em tela ainda que o exame pericial direto a constate, contrariando-o; de outro, também é possível que, ausente essa forma de se elaborar a prova técnica, o Juiz a reconheça com base em outros elementos de convicção (TJSC, Apelação Criminal n. 2008.049963-4, da Capital - Continente, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 25-11-2008). 
    Com efeito, nos moldes da orientação desta Casa, o reconhecimento da qualificadora em desfile demanda a realização de exame pericial. Entretanto é possível a substituição da perícia direta por outros meios probatórios quando o crime não deixar vestígios, se os vestígios tiverem desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Sobre o tema: AgRg no REsp n. 1.637.802/MG, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/4/2017. Rememorei, outrossim, que, em situações excepcionais, esta Corte admite a substituição da perícia por outro meio de prova, notadamente quando a autenticidade desse meio não tiver sido impugnada pela defesa. Nesse sentido: REsp n. 1.583.088/MG, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/10/2017. 
    Sobre o assunto, sublinhou o Ministro Joel Ilan Paciornik que "a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico processual penal autoriza que se dispense a confecção da prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante ou que não seja objeto de controvérsia. In casu, ressalte-se, não há notícia de que a defesa haja impugnado a autenticidade das gravações usadas para demonstrar a ocorrência da qualificadora, limitando-se, nesta etapa processual, a arguir a necessidade de exame de corpo de delito em razão da literalidade dos dispositivos legais" (HC n. 363.860/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/10/2016) 
    […]
    Na espécie, observei das transcrições acima que o colegiado local entendeu desnecessária a realização do exame pericial tendo em vista as imagens do local levantadas pelos agentes policiais, corroboradas pelo depoimento do filho da vítima, bem como pelas próprias declarações do réu, que confessou o arrombamento da porta e da janela do escritório da residência. 
    De mais a mais, nos "termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, é válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados" (HC n. 424.078/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 7/3/2018). 
    […].”
    10. E mais: para “divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes quanto à incidência da qualificadora demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC 168.392, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator